Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que eliminou a autora do concurso indicado na inicial, assegurando-lhe a continuidade nas demais fases do certame, sempre respeitando a ordem de classificação.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata do teste físico de natação, com a declaração de aprovação no teste ou, alternativamente, a concessão de possibilidade de realização de novo exame, assegurando sua participação nas demais etapas do concurso. Narrou que realizou o teste de natação dentro dos parâmetros exigidos no edital, bem como que os réus não indicaram os fundamentos que ensejaram a reprovação, se limitando a informar que a autora foi considerada inapta. Argumentou que concluiu a prova de natação em 1min e 06 segundos, ou seja, dentro do tempo previsto no edital. Destacou que os réus não responderam o recurso administrativo apresentado. Defendeu que não se apoiou ou se impulsionou na borda lateral, na parede lateral ou na raia, bem como que não recebeu qualquer ajuda física. Pontuou que somente parou de nadar para realização da virada para os últimos 25 metros finais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62230668).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que resultou na eliminação da autora do concurso. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que o Poder Judiciário somente pode entrar no mérito das fases de concurso público em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme Tema 485 do STF. Argumenta que a autora, por erro próprio, apoiou-se na borda da piscina, praticando conduta expressamente vedada pelo edital, sendo eliminada por essa razão. Defende que a autora se apoiou na borda da piscina com as duas mãos durante a prova de natação. Sustenta que não houve qualquer ilegalidade, bem como que a prova de natação observou as regras do edital. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
6. Nos termos do edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal é vedado ao candidato, quando do teste de natação, conforme item 13.8.3, alíneas a e b (ID 62230320, p.8): “apoiar-se ou se impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia; parar de nadar durante o teste, exceto para tocar na borda, se necessário”. Logo, o edital não veda que o candidato toque na borda com as duas mãos ou mesmo estabelece tempo máximo para o toque na borda. A justificativa constante no documento relativo ao teste de aptidão física foi de que a autora foi reprovada no teste de natação em razão de ter se apoiado na borda por "tempo a mais", conforme documento de ID 62230358.
7. No caso, a autora logrou êxito em comprovar que executou a virada na piscina de acordo com as regras estabelecidas no edital. O vídeo da execução do teste físico da recorrida (ID 62230337) é suficiente para comprovar que a candidata toca na borda com as duas mãos, faz a virada e dá seguimento à prova de natação. A imagem, além de não evidenciar que a autora tenha se apoiado na borda e obtido qualquer vantagem, é clara que no sentido de que a candidata tocou a borda somente para efetuar a virada para a continuidade do percurso relativo aos 25 metros finais. O fato de a candidata ter tocado na borda com as duas mãos, por si só, não caracteriza que a autora tenha ter se apoiado na borda por "tempo a mais", sobretudo diante da ausência de previsão de tempo máximo no edital. Logo, não restou evidenciado nos autos que a autora violou as regras do edital acerca da realização da prova de natação, fato que torna ilegal o ato administrativo que resultou em sua eliminação do concurso.
8. Assim, ante as impropriedades na avaliação praticada pela banca examinadora na aplicação do teste de natação da recorrida, a anulação do ato e o seu prosseguimento no certame não representam violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da acessibilidade dos cargos públicos em questão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas isentas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.